Tribunal: TJDFT
Processo: 0704870-85.2022.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. BEM NÃO LOCALIZADO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESSUPOSTO. DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA. EXTINÇÃO. ARTIGO 485, INCISO IV, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTIMAÇÃO. DESNECESSÁRIA. PRINCÍPIOS. CELERIDADE. ECONOMIA PROCESSUAL.
1. Nas ações de busca e apreensão de veículo ante o inadimplemento de contrato de alienação fiduciária, a localização do veículo e citação da parte ré são pressupostos de desenvolvimento válido do processo.
2. Cabe ao autor adotar todas as providências necessárias à localização do endereço do réu, não sendo possível que o feito prossiga indefinidamente sem o aperfeiçoamento da relação jurídico-processual.
3. Extingue-se o processo, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, sem que haja a necessidade de nova intimação da parte, quando não atendidas as diligências determinadas pelo juízo à parte, sem ofensa aos princípios da celeridade e economia processual.
4. Recurso conhecido e desprovido.